Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EMPRESA FAMILIAR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere impenhorabilidade ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica quando há características de empreendimento familiar e há confusão com a morada dos seus sócios, mas não admite proteção irrestrita.
3. Na espécie, verifica-se que a executada pertence a grande grupo de consórcio, não se tratando de pequena empresa familiar, o que afasta a impenhorabilidade do bem de família.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.